Tribunal: STF
Processo: HC 207766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



                            Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.10.2021 pela Defensoria Pública de Alagoas, em benefício de Edmílson Cassiano da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.917.496/AL .



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado e pronunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) por “ter concorrido para ceifar a vida da vítima Ailton Emidio da Silva Júnior. Há, ainda, indícios de tratar-se de urna possível execução por dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes”. Segundo a acusação, “o próprio conduzido Edimilson Cassiano da Silva [paciente], vulgo "Perna", confessa ser a pessoa quem conduziu a vítima para ser atingida por disparos de arma de fogo”, efetuado por um comparsa (doc. 6).



    3. Confirmada a sentença de pronúncia pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, que negou provimento ao recurso em sentido estrito (doc. 10), a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem com base na Súmula n. 7/STJ. No agravo interposto (AREsp n. 1.917.496/AL), o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial, reafirmando o óbice da Súmula n. 7 (doc. 13).



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. A análise da pretensão recursal — no sentido de que não há indícios suficientes de autoria "capaz de motivar adequadamente a decisão de pronúncia" (fl. 372) — demandaria, como consignado no decisum reprochado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido” (doc. 13).



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante reitera a pretensão apresentada no recurso especial, de ausência de comprovação de autoria, alegando que a “pronúncia [teria sido] confirmada unicamente com base em depoimento extrajudicial não ratificado em juízo”.



    Sustenta que “a pronúncia baseou-se exclusivamente sobre UM elemento informativo colhido no inquérito, a saber, o depoimento da testemunha Willames Ferreira da Silva, o que é INADMISSÍVEL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL! Destaque-se que não se trata de prova cautelar, antecipada ou irrepetível! ”. 



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Diante do exposto, considerando a ausência de elementos indiciários suficientemente válidos quanto à autoria imputada ao paciente, todos oriundos do inquérito policial, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus (ainda que seja de ofício), despronunciando-se o paciente, por ser medida de inteira Justiça”. 



    6. Em 22.11.2021 o juízo processante prestou informações nos termos seguintes:



    “Pelo presente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de prestar informações referentes ao Habeas Corpus n.º 207766, em que figura como paciente Edimilson Cassiano da Silva, vulgo “Perna”, réu nos autos de nº 0714129-13.2015.8.02.0001, atualmente em grau de recurso. 



    O paciente foi pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, em 13 de novembro de 2019, como incurso no artigo 121, §2º incisos I (mediante paga) e IV (recurso que tornou impossível a defesa da vítima – emboscada), c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro em vigor, em relação à vítima Ailton Emídio da Silva Júnior, diante da presença de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 



    Sobre a decisão de pronúncia, diversamente do que tenta fazer crer a impetração, este Juízo não pronunciou o paciente exclusivamente em virtude de “um depoimento extrajudicial não ratificado em juízo” (fl. 3 da impetração), mas, sim, com base nos depoimentos de duas testemunhas presenciais e com base na própria confissão do paciente, todas obtidas durante o inquérito policial, como se pode verificar da transcrição de trecho da pronúncia referente aos indícios de autoria: (...)



    Na ocasião, este Juízo reforçou que foi constatada, de forma imprevista, a impossibilidade de repetição da prova, de forma que se justificou da seguinte maneira a utilização desses indícios de autoria obtidos durante o inquérito policial: (...)



    Como determinado, informo a Vossa Excelência que, atualmente, o processo 0714129-13.2015.8.02.0001, pelas informações que constam do Sistema SAJ/TJAL encontra-se em grau de recurso, no Superior Tribunal de Justiça, sem que se possa manuseá-lo neste primeiro grau tendo em vista a limitação do sistema do primeiro grau para manuseio de processos em grau de recurso. Ademais, o paciente se encontra na condição de foragido, diante do redecreto da sua prisão preventiva, pelo fato de não ter nem mesmo comparecido para assinar o termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão fixadas após ter tido sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. 



    Era o que tínhamos a informar a respeito. Não obstante, colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários”. (doc. 19 – grifos nossos) 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental (Súmula n. 7/STJ).



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.



    10. As instâncias antecedentes pronunciaram e mantiveram a pronúncia do paciente pelo homicídio duplamente qualificado firmando sua convicção a partir do conjunto probatório dos autos. Extrai-se do acórdão do tribunal estadual:



    "Cabe ressaltar que não cabe ao magistrado de piso, nesta etapa do processo penal, promover um estudo aprofundado do lastro probatório, tampouco da totalidade de fatores que permeiam a acusação. A pronúncia não se presta para tanto. Na verdade, essa análise mais acurada cabe ao Conselho de Sentença, a quem foi atribuída esta competência (art. 5°, XXXVIII, "d", da Constituição Política). 



    Nesse particular, cumpre registrar que a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação pelo Tribunal do Júri. Nesse ato, não há indicação de certeza da prática do delito, apenas é necessária uma indicação de possível autoria, com a presença de indícios que comprovem a possibilidade. Todavia, o contexto processual deve realçar que os fatos estão aptos ao julgamento popular. 



    Manuseando os autos, torna-se inegável a prova da materialidade do crime, ante o inquérito policial (fls. 1/24), o laudo de exame cadavérico (fls. 126/127), bem como pelo boletim de ocorrência (fl. 24). 



    Quanto à autoria delitiva, consta depoimento da testemunha Willames Ferreira da Silva, na fase inquisitiva, atribuindo a suposta prática delitiva ao ora recorrente Edimilson Cassiano da Silva, vulgo "Perna". Vejamos trecho de seu depoimento: [...] 



    Todavia, levando em consideração que a decisão de pronúncia não é uma condenação, mas mera admissibilidade da acusação, nada impede que seja lastreada nas provas obtidas na fase inquisitorial. […] Por oportuno, na linha do posicionamento do STJ, destaque-se que os fatos controversos devem ser objeto de questionamento e deliberação perante o Tribunal do Júri, que possui competência constitucional para dirimir a matéria. 



    À vista disso, descabidas as alegações da Defesa, de modo que existem elementos suficientes que apontam o recorrente como suposto autor do delito” (doc. 13).



    Daí a conclusão do Superior Tribunal de Justiça de que, “neste juízo preliminar do magistrado, prevalece o princípio in dubio pro societate, ou seja, os elementos caracterizadores do delito não precisam ser inequívocos a justificar a decisão de dar prosseguimento ao feito perante o Tribunal do Júri. De mais a mais, a alegação formulada no presente recurso — de que "não existe nenhuma prova nos autos, nem sequer um indício (a não ser elementos colhidos no inquérito), capaz de motivar adequadamente a decisão de pronúncia" (fl. 372) —, nos termos do que mencionado no apelo nobre, reclama incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que é vedado pela Súmula 7 desta Corte, não se coadunando com a via estreita do apelo nobre”.



    11. Ao assentar a prevalência do in dubio pro societate nessa fase processual e consignar a impossibilidade de reexame do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias para pronunciar o paciente, o acórdão impugnado não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 986.566-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. DJe de 30.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de Pronúncia. Alegada violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Inexistente. O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”(ARE n. 192.846-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.706-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    13. Não se verifica o alegado constrangimento ilegal decorrente de pronúncia fundada exclusivamente em prova extrajudicial, colhida durante a fase inquisitorial. 



    Na sentença de pronúncia expressamente se assentou que a “prova da materialidade do fato somada os indícios suficientes de autoria extraídos das provas coligidas durante a instrução criminal tornam a pronúncia medida impositiva” (fl. 20, doc. 9), a revelar a formação da convicção do magistrado a partir de elementos probatórios coletados em juízo. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTES PRONUNCIADOS POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de indícios suficientes de autoria, destacando que os elementos indiciários foram corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações dos recorrentes, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.283-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma. DJe de 19.11.2020).



    Acresça-se que a reprodução em juízo da confissão do paciente e dos depoimentos de algumas das testemunhas prestados durante o inquérito não se deu por eventual desídia da acusação ou do Poder Judiciário, mas pelas peculiaridades do caso concreto, no qual o acusado e os depoentes se negaram a comparecer em juízo, não sendo localizados, apesar dos esforços nesse sentido. Tem-se o seguinte trecho da sentença de pronúncia:



    “Muito embora não tenha sido localizada para ser ouvida em Juízo, apesar das pesquisas realizadas no SIEL, INFOJUD e pela Autoridade Policial, (cf. fls. 154/155 e 159/162) a testemunha Willames Ferreira da Silva prestou declarações indicativas da autoria do fato perante a Autoridade Policial: (…)



      A testemunha Glauco Davidson de Lima Freitas também não foi localizada para intimação, conforme certidões de fls. 151 e 194. Saliento que nem a sua própria mãe sabe seu paradeiro, conforme certificado à fl. 194. Assim, não foi possível a colheita de seu depoimento em juízo. A despeito disto, seu depoimento dado perante a Autoridade Policial merece destaque: (…)



    O réu Edimilson Cassiano da Silva, vulgo "Perna", o qual também não foi localizado para ser interrogado em juízo, apresentou sua versão dos fatos, em sede de inquérito policial: (…)



    Ressalte-se que, a despeito de as testemunhas e o réu não terem sido ouvidos em juízo, destaco que isto não se deu por mera escolha do Ministério Público em não ter requerido a produção da prova, mas, na verdade, porque nenhum deles foi encontrado, apesar de diversas diligências, como pesquisas nos sistemas de informações da Receita Federal, Justiça Estadual, além de diligências por parte da autoridade policial, as quais restaram infrutíferas. Percebe-se, pela moldura fática, tratar-se de pessoas com dependência química, havendo, inclusive, informação de que uma das testemunhas estava internada em clínica de reabilitação desconhecida. O acusado, após revogação de sua prisão, nem sequer compareceu em juízo para assinar termo de compromisso. Por tudo isto, as provas não puderam ser repetidas, de forma imprevisível', o que autoriza o uso delas para a formação do convencimento judicial, sem que isto represente afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal, como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: (…)



    Vislumbra-se, portanto, em face das declarações presentes nos autos, principalmente pela confissão apresentada pelo acusado, em sede de investigações, a existência de indícios suficientes de autoria. Assim, as provas não se revelam uniformes, homogêneas, e assim não há como estabelecer a prevalência de uma versão sobre a outra, motivo pelo qual, havendo indícios suficientes de autoria diante das provas coligidas, impõe-se a pronúncia do réu Edimilson Cassiano da Silva, vulgo "Perna". 



    Registre-se, ainda, que para a prolação da decisão de pronúncia bastam a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Nela, o juiz não resolve o mérito da causa, mas exerce mero juízo de admissibilidade da acusação, encaminhando a causa à apreciação do tribunal popular, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (fls. 20-25, doc. 9). 



    Ademais, estando o paciente foragido, após ter sido beneficiado com a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, se houvesse nulidade pela não reprodução de seu depoimento em juízo, a defesa com ela teria contribuído, não sendo possível invocá-la nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, especialmente nessa fase processual na qual, como mencionado, prevalece o princípio do in dubio societate.



    14. Há de se distinguir, pelas peculiaridades do tribunal do júri, a impossibilidade de condenação amparada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial com a pronúncia em circunstâncias semelhantes, como sedimentado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal,art. 408. 1. Conforme a jurisprudência do STF "ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação" (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence, DJ 10.3.03). 2.O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime "e de indícios de que o réu seja o seu autor". 3.Aí - segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 4.Para esse fim de suportar a pronúncia - decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes” (HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 26.3.2004- grifos ausentes no original).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ de 21.6.2021).



     



    15. Pelo que se tem nos autos, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, com a pretendida reforma da decisão de pronúncia do paciente pelas instâncias originárias e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegada manifesta ilegalidade suscitada pela defesa. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora